Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719506-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SHOPPING CENTER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRATADA. DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. O Código Civil adotou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, trazendo à tona a teoria da imprevisão como um instrumento que permite, em hipóteses excepcionais, a revisão de um ajuste privado por decisão judicial. O cenário pandêmico derivado do novo coronavírus representa fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão judicial do contrato de fornecimento de energia elétrica firmado por shopping center. No contexto de incerteza e de situação excepcional em que ambas as partes vêm passando por dificuldades, de um lado encontram-se os prejuízos suportados pelos comerciantes em geral, diante das medidas sanitárias e sociais restritivas adotadas pelo Poder Público, afetando os lojistas e, em consequência, a própria atividade empresarial do shopping center, ao passo que, por outro lado, a concessionária ré sofreu sérias restrições impostas pela ANEEL, por meio da Resolução Normativa no 878/2020, sobretudo quanto à vedação da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidades consumidoras residenciais, durante a pandemia, que atingiram severamente o faturamento da distribuidora. A pretendida intervenção judicial na relação jurídica firmada entre o shopping center e a concessionária ré, para que a cobrança relativa ao Contrato de Uso de Sistema de Distribuição observe apenas os valores correspondentes à demanda efetivamente consumida/utilizada e registrada, sem considerar a demanda contratada, não pode ser integralmente acolhida, de modo que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser estabelecido um equilíbrio no ajuste, em estrita relação de ganha-ganha, perde-perde, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, bem como da necessidade de redistribuição dos riscos da atividade produtiva. A recorrente aponta violação aos artigos 317, 478, 479, todos do Código Civil, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a superveniência da crise sanitária desencadeada pela pandemia de Covid, não é suficiente, por si só, para a solução alvitrada pela turma julgadora, uma vez que das provas carreadas para os autos não ressai a impossibilidade de a ora Recorrida pagar pela quantidade certa de energia que recebeu, bem assim que houve “desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução”. Prossegue argumentado que também não se evidenciou “desproporção quantitativamente apreciável e pronunciada entre a prestação e a contraprestação (...) e a existência de nexo causal entre o fato superveniente e a onerosidade apresentada”. Colaciona julgados do TJRS, TJPR e TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID. 30132605 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 317, 478, 479, todos do CC, e 374, inciso I, do CPC, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após destacar que se trata de contrato sinalagmático, oneroso, comutativo, de trato sucessivo, e que o motivo apresentado era imprevisível, que está presente a onerosidade excessiva em relação a uma das partes e, também, que “o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de revisão contratual, tanto para a hipótese de aumento do montante de uso do sistema de distribuição – MUSD, como para a sua redução, conforme dispõe a Cláusula Vigésima Oitava”, lançou mão da seguinte conclusão, verbis: “(...) nos termos das informações constantes dos autos, restou demonstrada a onerosidade excessiva enfrentada pela apelante, ocasionando um desarranjo do equilíbrio econômico do negócio jurídico, a impor a necessidade da revisão contratual por fato superveniente, diante de uma imprevisibilidade, somada a uma onerosidade excessiva (...) Dessa forma, afigura-se razoável que a autora arque com o pagamento de 50% do valor da demanda contratada, por todo o período no qual o consumo efetivo tenha sido inferior a 50% da energia contratada, de 19/03/2020 (data do fechamento dos shoppings) até 03/05/2021, quando promulgado o Decreto no 42.059, de 03/05/2021 que autorizou o retorno do funcionamento no horário normal. Nos meses em que o consumo for superior a 50% da demanda contratada, a apelante deverá arcar com o que foi efetivamente consumido. E, na hipótese em que o total da demanda contratada for consumido, prevalecem as disposições contratuais quanto ao que exceder à contratação. Delimitada assim a controvérsia, nos meses em que não houve movimento no shopping center, devido às determinações impostas pelo Poder Público de fechamento dos estabelecimentos comerciais, a parte autora arcará com o pagamento de valor inferior ao contratado, ao passo que, à medida em que houve a paulatina reabertura do shopping, efetuará o pagamento do quantum consumido. A concessionária de serviços públicos, por sua vez, não ficará de todo desguarnecida, porquanto receberá, no mínimo, a metade da demanda contratada, ainda que tenha havido pouco ou nenhum consumo no período. Importante destacar que, caso a demanda consumida pela autora não venha, ainda assim, a atingir os patamares estipulados perante a concessionária ré, deve a autora solicitar a redução do montante de uso do sistema de distribuição – MUSD no Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD, nos termos das citadas disposições contratuais que autorizam a revisão do ajuste celebrado entre as partes, e conforme autoriza, também, o artigo 61, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010.” (ID. 29381749). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029